Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000585-57.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDENIR APARECIDO MICHEL - CPF: 010.590.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
HABEAS CORPUS
ANTERIOR JULGADO PELO SUSCITADO – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA – PREVENÇÃO CONFIGURADA – CONFLITO PROCEDENTE.

Evidenciada a conexão probatória entre fatos apurados em processos distintos, a competência para julgamento do
Habeas Corpus
subsequente é do Desembargador que primeiro despachou o
writ
anterior, por prevenção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1000585-57.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA

SUSCITADO:

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Des. PAULO DA CUNHA em face do Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1018758-66.2019.8.11.0000, impetrado em favor de Claudenir Aparecido Michel contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, na ação penal n. 0001544-85.2019.811.0095 (Cód. 87178), manteve o decreto de prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável e indeferiu a oitiva de informantes, testemunhas e diligências requeridas na resposta à acusação.

O Des. Juvenal Pereira da Silva, membro da 3a Câmara Criminal, declinou da competência por entender que o julgamento do
Habeas Corpus
n. 1014501-95.2019.811.0000, do qual foi Relator, não gera prevenção para o presente
mandamus
, visto que o paciente daquele (José Rolins Maia) foi denunciado “
de forma independente, por não haver conexão entre os crimes
” (Id. 30359498, p. 22).

O Des. Paulo da Cunha, membro da 1a Câmara Criminal, suscitou o conflito negativo sob a assertiva de que “
em uma única audiência, foi realizada a produção antecipada de prova em benefício de duas ações penais, a revelar, no mínimo, a existência de algum tipo de relação entre os fatos
, a justificar o julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes
”, destacando ainda que “
até mesmo a prisão preventiva dos suspeitos de terem cometido o crime de estupro de vulnerável contra a vítima A. M. R. foi proferida em uma decisão única, abrangendo os dois investigados
, que agora respondem a ações penais separadas
.” (Id. 30364453, p. 9)

Designou-se o Des. Paulo da Cunha para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 31019469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 35648977, opina pela procedência do conflito para que seja reconhecida a competência do Des. Juvenal Pereira da Silva para processar e julgar o
Habeas Corpus
n. 1018758-66.2019.8.11.0000

É o relatório.

Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020